Tribunal: TJSP
Processo: 1010914-05.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se ressente de omissão, contradição ou obscuridade. Via inadequada para atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.

EMBARGOS REJEITADOS.